Tribunal: TJDFT
Processo: 0704746-82.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ. DEVOLUÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES. DANOS MORAIS. EXISTENTE. EFEITO PEDAGÓGICO. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 4.028,90, referente à restituição do valor pago pelo produto comprado pela internet e não recebido.
2. A parte autora argumenta na inicial que adquiriu no sítio eletrônico da ré um Iphone 11 e que após meses da realização do pedido não teria recebido o produto.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial, pugna pela indenização por danos morais em razão do tempo de espera, do aborrecimento sofrido e pela não entrega do produto. Ainda, requer a condenação da empresa ré em devolução em dobro dos valores indevidamente pagos. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
5. Quanto à restituição de indébito, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é previsto que a cobrança de quantia indevida gera o direito do consumidor à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
6. Segundo se infere dos autos, apesar da não entrega do produto que foi adquirido no sitio eletrônico da empresa ré, não restou comprovada a má-fé da empresa recorrida, o que enseja a devolução na forma simples, além do que não se tratava de pagamento indevido. Nesse sentido: (Acórdão n.1143282, 07011825720188070008, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1143432, 07090643420188070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Em relação ao dano moral, este possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
8. Pelo que se vê dos autos, o autor comprou um produto caro, despendeu de valores e de crédito em seu cartão a troco de aborrecimento e tempo gasto para resolução do problema, tendo, inclusive, que acionar o Judiciário para ter o que lhe é seu de Direito (valor gasto pelo produto não recebido). Além disto, pode-se ver no site do “reclame aqui” anexado aos autos (ID 22100502) que a conduta de vender Iphone e não entregar é recorrente na empresa ré, o que deve ser considerado.
9. O aborrecimento sofrido pelo autor ultrapassa o mero dissabor e atinge o patamar de dano moral. Além disto, a indenização do caso em análise é de extrema importância como efeito pedagógico, evitando que outros consumidores passem pela mesma situação.
10. Quanto ao valor a ser estabelecido na condenação por danos morais, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
11. Assim, sopesado o poder econômico da parte lesante, ao valor gasto pelo autor sem qualquer estorno, à falta de aparelho eletrônico de extrema importância nos dias atuais, deve a indenização por danos morais ser arbitrada no valor de R$ 1.500,00.
12. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a recorrida em indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00, corrigidos pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e mais juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil), mantendo a r. sentença em seus demais termos.
13. Sem custas em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários em razão do provimento recursal.